Tribunal: TJDFT
Processo: 0744581-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0744581-92.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos etc. Reporto-me à petição ID 23161603. O Agravante apresenta petição na qual consta que pretende “renunciar o pedido de metodologia de cálculo (...) para fins de Adesão ao Programa de Incentivo à regularização Fiscal do Distrito Federal – REFISDF 2020”. O pedido não é claro ou fundamentado, sendo necessário esclarecer se o que pretende, em verdade e objetivamente, é a desistência do recurso. Se confirmado o pedido de desistência e considerando o teor da procuração ID 20272855, fica desde já intimado o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar novo instrumento de procuração no qual conste expressamente poderes especiais para desistir, conforme exigência contida no artigo 105, do CPC. Exclua-se o presente recurso da pauta de julgamento nesta data. P.I. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator